Tribunal: TJBA
Processo: 8001134-65.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001134-65.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: MARCELO FRAGA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. MOTORISTA CONTRATADO PELO MUNICÍPIO DE CAETITÉ/BA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA. DIREITO AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS + 1/3 CONSTITUCIONAL E FGTS. TEMAS 551 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Caetité/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por ex-servidor temporário, contratado como motorista entre os anos de 2017 a 2020, para condenar o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional e FGTS referente aos últimos cinco anos. A sentença reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária pela sucessiva renovação contratual, fixou o índice de correção pelo IPCA-E até a vigência da EC 113/2021 e, a partir daí, aplicabilidade da SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a um servidor temporário, cuja contratação foi reiteradamente renovada, a percepção de verbas típicas dos servidores efetivos — especificamente 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS — à luz dos Temas 551 e 916 do STF e da comprovação do vínculo laboral por tempo prolongado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sucessiva renovação da contratação temporária descaracteriza o caráter excepcional e transitório da contratação prevista no art. 37, IX, da CF/88, configurando desvirtuamento que atrai a incidência da exceção prevista no Tema 551 do STF.

4.
O servidor temporário, nessas circunstâncias, faz jus ao pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do terço constitucional e do FGTS, conforme consolidado pela jurisprudência do STF nos Temas 551 e 916.
5.
A ausência de prova por parte do Município quanto ao pagamento das verbas requeridas implica o reconhecimento do direito do autor, em conformidade com o art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

6.
A prescrição quinquenal foi corretamente observada pelo juízo de origem, restringindo os efeitos financeiros àqueles exigíveis dentro do quinquênio anterior à propositura da demanda.

7.
A majoração dos honorários advocatícios em 5%, na forma do art. 85, §11, do CPC, é devida ante o não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A contratação temporária sucessivamente prorrogada configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, autorizando a percepção de 13º salário, férias + 1/3 e FGTS, nos termos do Tema 551 do STF.

2.
É ônus do ente público comprovar o pagamento das verbas salariais discutidas, sob pena de reconhecimento do direito do servidor contratado.

3.
A prescrição quinquenal incide sobre as verbas remuneratórias cobradas, limitando seus efeitos ao período exigível nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

4.
A atualização monetária deve observar o IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir daí, a taxa SELIC, conforme EC 113/2021 e RE 870.947/SE (STF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII, XIII e XVII; art. 37, caput e inc. IX; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 3º e 11, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), RE 765.320 (Tema 916), RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJ-BA, APL nº 0500065-85.2019.8.05.0250, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 09.12.2020; TJ-BA, APL nº 0000757-82.2012.8.05.0058, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001134-65.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAETITE
e como apelada
MARCELO FRAGA TEIXEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.